Tribunal: TJPA
Processo: 0024394-44.2015.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024394-44.2015.8.14.0046
APELANTE: EDILSON OLIVEIRA PEREIRA, MUNICIPIO DE RONDON DO PARA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE RONDON DO PARA

APELADO: MARIA DE JESUS TEIXEIRA DA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PENSÃO POR MORTE. PARCELAS INADIMPLIDAS. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO PERÍODO DE PAGAMENTO. ACOLHIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
In casu
, o Juízo
a quo
julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada pela apelada, determinando que o Município recorrente efetuasse o pagamento de parcelas não pagas da pensão a que a recorrida faz jus em razão do falecimento de seu esposo, Epaminondas Gonçalves da Rocha, servidor efetivo do apelante;

II -
A sentença monocrática dever ser modificada no que tange ao período de pagamento das parcelas inadimplidas à apelada decorrentes da pensão por morte de seu marido, devendo o referido período ser compreendido entre 14/07/2009 a janeiro de 2014;

III – Recurso de apelação conhecido e julgado provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ,

manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondon do Pará, que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por
MARIA DE JESUS TEIXEIRA DA ROCHA,
julgou procedente a ação,
condenando o ora apelante a pagar à recorrida as parcelas em atraso referente à pensão por morte, corrigido monetariamente desde a data de ajuizamento da ação e com incidência de juros de 0,5% ao mês, desde a citação. Condenou o recorrente, ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Na referida ação (
Num. 2173179 - Pág. 2/6)
, a patrona da apelada narrou que a mesma era viúva do servidor efetivo do Município recorrente, Epaminondas Gonçalves da Rocha, falecido no dia 14 de julho de 2009.

Salientou que a apelada possuía o direito de receber a pensão decorrente do falecimento de seu marido, entretanto, o apelante só começou a pagar o referido benefício a partir do dia 01/02/2014.

Aduziu, em síntese, que a apelada fazia jus a receber os valores não pagos da pensão por morte de seu marido relativos ao período compreendido entre 14/06/2009 à 01/02/2014.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada, julgando procedente a ação ajuizada pela recorrida (
Num. 2173182 - Pág. 1/2).

Nas razões recursais (
Num. 2173184 - Pág. 4/8)
, a patrona do apelante pugnou apenas pela correção das datas de início e fim do período de pagamento dos valores a que a recorrida faz jus.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

A apelada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme demonstra a certidão expedida pela Secretaria da
1ª Vara Cível da Comarca de Rondon do Pará (
Num. 2173184 - Pág. 26).

Após a regular distribuição, o processo veio à minha relatoria e, através do despacho de
Num. 2181316 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Tereza Cristina de Lima, apresentou a manifestação de
Num. 2252724 - Pág. 1/2
, afirmando que deixava de emitir parecer no caso dos autos, tendo em vista à ausência de interesse capaz de justificar a intervenção do
Parquet
na causa.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À m
í
ngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o período correto de pagamento dos valores não pagos à recorrida decorrentes da pensão por morte de seu marido.

Compulsando os autos, constatei que efetivamente o marido da apelada,
Epaminondas Gonçalves da Rocha, faleceu no dia 14 de julho de 2009, conforme demonstra a certidão de óbito acostada ao processo (
Num. 2173179 - Pág. 11).

Além disso, verifiquei que a recorrida começou a receber o referido benefício a partir do mês de fevereiro de 2014, conforme se constata através do documento de Num. 2173179 - Pág. 17.

Por conseguinte, a sentença monocrática dever ser modificada no apenas que tange ao período de pagamento das parcelas não pagas à apelada decorrentes da pensão por morte de seu marido, devendo o referido período ser compreendido entre 14/07/2009 a janeiro de 2014.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe provimento,
para modificar o período
de pagamento das parcelas não pagas à apelada decorrentes da pensão por morte de seu marido.

É como voto.

Belém,
01
de
março
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 09/03/2021